Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REPOSIÇÃO SALARIAL DE 84,32%. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO SERVIDOR NO MOMENTO DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar aos servidores públicos reajuste de 84,32%, decorrente da correção do IPC de março de 1990 e incidente sobre a remuneração do período de 1o de abril a 23 de julho de 1990.
2. A diferença deve incidir sobre a remuneração recebida pelo servidor à época da lesão e conforme demonstrado nos autos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.